Tribunal: STF
Processo: HC 212046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Crime do art. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, c/c o art. 69 do Código Penal. Dosimetria da pena. Alegada desproporcionalidade da fração de 1/2 utilizada na primeira fase do cálculo. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.